Tribunal: TJMT
Processo: 1018735-81.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018735-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS - CPF: 046.494.371-05 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE MACIEL DA SILVA - CPF: 042.674.661-90 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS - CPF: 046.494.371-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA PEGO - CPF: 060.144.761-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE ACENTUADA – REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública, dado o risco de reiteração delitiva, em razão da condição de reincidente específico do paciente.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra calcada na necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da reiteração delitiva, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Paulo Henrique Maciel da Silva
, em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, especialmente elementos que indiquem o
periculum libertatis
.

Aduz que, se condenado, com absoluta certeza o paciente terá direito ao benefício do tráfico privilegiado e, talvez, ter a conduta desclassificada para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o que, por certo, resultará em pena reduzida, passível de ser cumprida em regime diverso do que atualmente se encontra.

Assevera que o paciente sempre cumpriu as obrigações da execução criminal, evidenciando o intuito de ressocialização, tem endereço fixo, emprego lícito e é arrimo de família.

Defende a possibilidade de serem aplicadas em seu favor as medidas cautelares alternativas diversas da prisão.

Pede a concessão definitiva da ordem, para revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (id. 178737175).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 178880681).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 181187666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, diante da falta da fundamentação idônea, decorrente da ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Argumenta que o paciente poderá receber uma pena bem reduzida, passível de ser cumprida em regime diverso do que se encontra, pois possivelmente será agraciado com o benefício do tráfico privilegiado e, talvez, terá a conduta desclassificada para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Diz que não há razão para o paciente não ser agraciado com a liberdade provisória, já que o indivíduo que se encontrava com ele na ocasião do flagrante foi solto.

Salienta que o paciente não oferece ameaça à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, pugnando pela revogação do decreto prisional ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, em 27/04/2023, após os policiais militares terem apreendido em flagrante Lucas da Silva Pego na posse de 3 (três) porções de maconha e localizado mais 10 (dez) porções da mesma substância e alguns aparelhos celulares de procedência duvidosa no imóvel pertencente a ele, este confidenciou que estava vendendo entorpecentes a mando de “Boladão” (paciente), o qual foi localizado em frente à sua residência com uma quantia de R$ 1.007,00 (mil e sete reais) em notas miúdas e 8 (oito) porções de substância análoga à maconha nos bolsos de seu shorts. De acordo com o ADPF, durante a abordagem, o menor Antoni Ramos Mororo chegou na casa do paciente em uma bicicleta e, sendo realizada a busca pessoal, também foi localizado em seu bolso um cigarro de substância análoga à maconha.

Por conta da presença dos indícios de materialidade e autoria delitivas, aliado ao fato de o paciente possuir antecedentes criminais pela prática de delito idêntico, o juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva, por considerar que as circunstâncias evidenciavam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Pois bem.

Não obstante a alegação de ausência de fundamentação idônea, ante a falta dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, constata-se que o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, calcada nos indícios de materialidade e autoria delitivas, representados pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela abordagem do paciente e pela apreensão de porções de maconha e da quantia de R$ 1.007,00 (mil e sete reais) em dinheiros trocado em sua posse.

Ainda considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, porquanto, o caso dos autos não é um ato isolado na vida do paciente, que supostamente cometeu o crime tratado nestes autos enquanto cumpria pena pela prática de crime idêntico no executivo de pena n. 0023700-66.2018.811.0042, o que evidencia a sua periculosidade social e inserção habitual em atividade criminosa.

Impende consignar que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para justificar a ordem pública, conforme Enunciado Orientativo n. 6, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que assim dispõe: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

De se ver, portanto, que não há como considerar a manutenção do decreto prisional desprovida de fundamentação, visto que lastreada em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

A corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO (REINCIDENTE ESPECÍFICO E SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA POR OUTRO CRIME DE TRÁFICO). NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 2. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3.
Na espécie, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal em razão da periculosidade social do recorrente, porquanto é reincidente específico e foi preso no dia 27/9/2017 com cerca drogas e outros objetos característicos do tráfico - 900g de maconha, 50 de crack, uma balança de precisão e a quantia de R$ 1.497,40 -, quando se encontrava em liberdade provisória em razão de outro crime de tráfico de drogas. Prisão mantida para a garantia da ordem pública. Precedentes
. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.”
(STJ - RHC: 94525 MG 2018/0023104-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018) Destaquei

Diante das circunstâncias que envolvem os fatos, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319 do CPP são insuficientes e ineficazes para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva.

Registre-se que é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Ademais, em que pese a afirmação de que a prisão do paciente seria uma antecipação de pena, de bom alvitre consignar que a prisão de natureza cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como no caso concreto.

Demais disso, embora estejam inseridos no mesmo contexto fático, a condição de reincidente do paciente não se iguala ao do seu comparsa Lucas da Silva Pego, que se viu livre na audiência de custódia por não registrar nenhum antecedente criminal em seu desfavor.

Calha consignar, ainda, que o entendimento do STJ é no sentido de que a reincidência constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado e que a substituição da prisão privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal, é admitida em casos de reincidência não específica, hipóteses que não se amoldam ao paciente, sendo despicienda a alegação de que o acusado terá direito aos mencionados benefícios em eventual sentença condenatória e cumprirá pena em regime menos severo do que aquele em que se encontra.

Desse modo, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023